Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-55.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-55.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTO DOREA PESSOA, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU

APELADO: MARIA OTAVIANA CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria Otaviana Cardozo, Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A. contra sentença proferida em ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado em nome da autora e condenou solidariamente os réus à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, ao cancelamento do contrato e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A autora recorreu requerendo a majoração da indenização. Os réus apelaram sustentando a validade do contrato e a improcedência da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado pela autora, apta a justificar os descontos realizados em seu benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que os documentos apresentados pelos réus são insuficientes para comprovar a assinatura da autora, revelando falhas nos controles internos bancários na contratação remota de crédito.

As instituições financeiras não se desincumbem do ônus da prova quanto à validade do contrato, conforme art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479) considera que fraudes de terceiros configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Verificada a falha na prestação do serviço, é aplicável o art. 14 do CDC, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos no serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova objetiva do sofrimento.

Considerando os elementos do caso concreto e o método bifásico de arbitramento, o valor da indenização por danos morais é majorado para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantida a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido

(T
ema 929
).

Diante da sucumbência recíproca, não há majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação válida de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova objetiva do prejuízo.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo majoração quando o montante inicial revelar-se insuficiente.
A repetição do indébito, em dobro, é devida nos casos de cobrança indevida não justificada por engano escusável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000887-55.2021.8.05.0078,
em que figuram, como apelante,
MARIA OTAVIANA CARDOZO,
e, como apelados,
ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação da Autora e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos dos Réus
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)